Tribunal: TJDFT
Processo: 0704366-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MORA EX RE. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DESDE O VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de ação monitória ajuizada pela apelante, em que busca o pagamento de débito decorrente de contrato de crédito pessoal consistente na quantia de R$336.762,71, valor em que já incide correção monetária, juros de mora e multa contratual de 2% (dois por cento).
2. Em casos de obrigação líquida e certa, o termo inicial para incidência de correção monetária e juros de mora é a data do inadimplemento, conforme art. 397, caput, do Código Civil e art. 1o, § 1o, da Lei n. 6899/1981, e não a data da citação, adotada na sentença recorrida.
3. Recurso conhecido e provido.